Tribunal: TJMT
Processo: 1072704-14.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
/certidão de julgamento (desprovimento). Cuiabá Clean Estética em Estofados Ltda. e seu sócio alegam omissão quanto a danos morais autônomos decorrentes do bloqueio de linha essencial e coação por multa indevida, sustentando o afastamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divergência entre a vontade expressa no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072704-14.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CUIABA CLEAN ESTETICA EM ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 31.992.149/0001-28 (EMBARGADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO OLIVEIRA PEIXER - CPF: 926.229.091-87 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), CUIABA CLEAN ESTETICA EM ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 31.992.149/0001-28 (EMBARGANTE), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO OLIVEIRA PEIXER - CPF: 926.229.091-87 (EMBARGANTE), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA OPERADORA ACOLHIDO E EMBARGOS DO AUTOR NÃO PROVIDO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 385 DO STJ. EMBARGOS DA OPERADORA ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. EMBARGOS DOS AUTORES NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos reciprocamente em face de acórdão que reformou parcialmente a sentença para declarar a inexistência de débito, mas afastou a repetição de indébito e a indenização por danos morais. A Telefônica Brasil S.A. aponta erro material por contradição entre a fundamentação (provimento parcial) e a ementa/certidão de julgamento (desprovimento). Cuiabá Clean Estética em Estofados Ltda. e seu sócio alegam omissão quanto a danos morais autônomos decorrentes do bloqueio de linha essencial e coação por multa indevida, sustentando o afastamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divergência entre a vontade expressa no voto condutor e o registro formal na certidão de julgamento configura erro material sanável; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ou contraditório ao aplicar a Súmula 385 do STJ e afastar o dano moral da pessoa jurídica em razão de registros desabonadores preexistentes.

III. Razões de decidir

A divergência entre a fundamentação do voto condutor, que concluiu pelo parcial provimento do recurso, e a certidão de julgamento, que registrou o desprovimento, caracteriza erro material ostensivo.

O acolhimento dos embargos para fins de retificação do resultado proclamado na certidão e na ementa é medida que se impõe para garantir a fidelidade do registro à deliberação colegiada.

Inexiste vício de integração quando o colegiado enfrenta a matéria de forma clara, assentando que o dano moral da pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, não verificada em razão da precariedade das informações e da existência de mácula prévia no nome da empresa.

A qualificação jurídica de bloqueios e ameaças de multa como mero aborrecimento comercial reflete o juízo de valor do julgador e não autoriza a reabertura da discussão meritória por via de embargos.

A legitimidade ativa para pedidos patrimoniais e declaratórios fundados em contrato da pessoa jurídica é exclusiva da empresa, não se confundindo a personalidade da sociedade com a de seus sócios, salvo prova de dano reflexo não demonstrada.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de Telefônica Brasil S.A. acolhidos. Embargos de Cuiabá Clean Estética em Estofados Ltda. e Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer Harima recurso não provido.

Tese de julgamento:
1.

A contradição externa entre a fundamentação do voto e a certidão de julgamento constitui erro material corrigível por embargos de declaração. 2. O inconformismo com a subsunção do fato à norma ou com a valoração da gravidade de falha na prestação de serviço não caracteriza omissão ou contradição, configurando pretensão de rediscussão meritória incabível na via aclaratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, por
Telefônica Brasil S.A.
, e, de outro, por Cuiabá Clean Estética em Estofados Ltda. e Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer Harima, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Nos embargos de declaração opostos pela Telefônica Brasil S.A. (ID.365187850), alega-se a existência de erro material no dispositivo e na ementa do julgado, requerendo a retificação, a fim de que reflitam o parcial provimento do apelo.

Nos embargos de declaração opostos por Cuiabá Clean Estética em Estofados Ltda. e Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer Harima (ID. 366194881), alegam a existência de omissões e contradições no julgado. Sustentam que o acórdão desconsiderou danos autônomos e independentes da negativação, quais sejam: o bloqueio e a redução dos serviços da linha telefônica, essencial à atividade da microempresa e a coação decorrente da ameaça de multa de fidelização de cerca de R$ 6.000,00 por contrato inexistente. Argumentam que tais condutas extrapolam o mero aborrecimento e, por possuírem causa de pedir distinta do apontamento cadastral, não são afastadas pela Súmula 385 do STJ.

Instadas a se manifestarem, as partes deixaram transcorrer o prazo para contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Por uma imperiosa necessidade de ordem lógica e metodológica, inerente à sistemática do processo civil, passo à análise dos embargos de declaração manejados por Cuiabá Clean Estética em Estofados Ltda. e Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer Harima.

Os autores, ora embargantes, alegam omissão e contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que este Colegiado teria ignorado a gravidade de fatos que, na ótica dos recorrentes, constituiriam danos morais autônomos, independentes da negativação indevida e, por conseguinte, imunes aos efeitos paralisantes da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam os embargantes que o bloqueio dos serviços da linha telefônica legítima e a ameaça de imposição de uma multa coercitiva de vultoso valor representam condutas de tamanha lesividade que não poderiam ser amoldadas ao conceito de "mero aborrecimento comercial", exigindo uma resposta reparatória individualizada para a microempresa e para o seu representante legal.

Sem razão. O colegiado assentou que o dano moral da pessoa jurídica exige prova cabal de lesão à sua honra objetiva, requisito não preenchido no caso, diante da precariedade das informações em plataforma de acesso restrito e da existência de mácula prévia no bom nome da empresa.

A qualificação dos bloqueios e das ameaças de multa como mera falha na prestação do serviço e aborrecimento comercial não configura contradição interna. Trata-se, em verdade, do juízo de valor emitido pelos julgadores sobre a gravidade de tais intercorrências no cotidiano de uma empresa que já possuía registros desabonadores legítimos.

Quanto à alegada omissão sobre o dano do sócio Sidney Walter, o acórdão foi expresso ao declarar a sua ilegitimidade parcial e a ausência de dano em ricochete. Fundamentou-se que a personalidade jurídica da microempresa não se confunde com a de seu representante, inexistindo nos autos prova de que o ilícito tenha transbordado da esfera comercial para a intimidade psíquica da pessoa física.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“No tocante à ilegitimidade ativa de Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer Harima, assiste razão parcial à apelante. Embora a petição inicial tenha sido formulada em conjunto pela pessoa jurídica e seu sócio, observa-se que o contrato e as cobranças questionadas referem-se exclusivamente ao CNPJ da empresa Cuiabá Clean Estética em Estofados LTDA ME.

Além disso, no sistema jurídico brasileiro, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios. Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o sócio não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por danos decorrentes de contratos firmados pela pessoa jurídica, salvo em situações excepcionais de dano reflexo ricochete, que não restaram demonstradas quanto ao aspecto patrimonial e declaratório. Portanto, em relação à declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, a legitimidade é exclusiva da pessoa jurídica, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito em relação à pessoa física quanto a esses pleitos.

(...)

Desse modo, embora os apelados argumentem que houve bloqueio da linha legítima e coação por meio de multa de fidelização, tais fatos, embora configurem falha na prestação do serviço e mero aborrecimento comercial, não têm o condão de gerar dano moral autônomo em favor da pessoa jurídica quando esta já possui o nome maculado por dívidas anteriores.

Assim, a condenação por dano moral deve ser afastada, mantendo-se apenas a declaração de inexistência do débito e a obrigação de retirada de qualquer apontamento em nome da autora referente a este contrato específico.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece parcial reforma a fim de afastar a condenação por dano moral, porquanto ausentes provas do abalo à honra objetiva da apelada.”
(ID. 363823370)

Portanto, não subsistindo qualquer obscuridade, omissão ou contradição na fundamentação do acórdão quanto ao afastamento do dano moral, a rejeição dos embargos dos autores é medida que se impõe, mantendo-se a higidez do raciocínio jurídico que priorizou a segurança das relações creditícias e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Passo ao exame dos embargos opostos pela Telefônica Brasil S.A. (ID. 365187850) que aponta erro material. Neste ponto, assiste-lhe razão. O acórdão embargado concluiu pela procedência dos argumentos da operadora apelante no que tange ao afastamento da condenação por dano moral e à exclusão da restituição em dobro por ausência de prova do desembolso.

Ocorre que, por um manifesto equívoco na lavratura da certidão de julgamento (ID. 364422392) com a conclusão da ementa (ID. 363823368) e o dispositivo (ID. 363823370).

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, exclusivamente para fins aclaratórios, sem modificação da fundamentação, fim de ajustar a redação a certidão julgamento do acórdão embargado, que passa a constar nos seguintes termos:

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.”

Ante o exposto, tenho por bem conhecer de ambos os embargos de declaração.
ACOLHO
os embargos de Declaração interposto pela Telefônica Brasil S.A., apenas para sanar o erro material, nos termos acima e
REJEITO
os declaratórios opostos por Cuiabá Clean Estética em Estofados Ltda. e Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Peixer Harima.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026